Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-62.2019.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-62.2019.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE CERQUEIRA - CPF: 241.598.321-72 (EMBARGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), LEFA LIMA DE CERQUEIRA - CPF: 270.204.521-91 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração interposto em face de acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual foi reconhecido o dever de ressarcimento pelas despesas efetuadas pelo Embargado na construção e manutenção de rede elétrica.

2.

A Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao aplicar correção monetária sobre o valor fixado de R$ 23.714,65, alegando dupla atualização e enriquecimento sem causa. Requer a modificação do acórdão e a redefinição do termo inicial da correção monetária.

3.

O acórdão recorrido entendeu que o ressarcimento foi calculado conforme a legislação setorial (Resolução nº 229/06 da ANEEL) e com base em laudo pericial, afastando o argumento de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à aplicação de correção monetária sobre o valor fixado para o ressarcimento, sob alegação de dupla atualização;

(ii) analisar se os embargos declaratórios podem ser acolhidos para reexame da matéria já decidida ou para correção de vício que enseje modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para promover o reexame da causa ou alterar o mérito da decisão.

6.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que:

·

O valor fixado para o ressarcimento foi apurado com base em laudo pericial, que considerou o custo atualizado para construção da rede elétrica e aplicou depreciação compatível com a legislação setorial.

·

A incorporação da rede ao patrimônio da concessionária é obrigatória, nos termos da Resolução nº 229/06 da ANEEL e do art. 884 do Código Civil, impondo-se o ressarcimento para evitar enriquecimento ilícito.

·

O ressarcimento foi estabelecido em conformidade com o laudo técnico e os parâmetros legais aplicáveis, afastando a tese de dupla atualização.

7.

Não foram identificados vícios de omissão, obscuridade ou contradição, sendo os embargos utilizados como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nesta via processual.

8.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a impossibilidade de utilização de embargos declaratórios para reexame do mérito ou prequestionamento, salvo em casos excepcionais de erro material ou necessidade de integração da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadmissíveis para reexame de matéria já decidida.”
“2. O ressarcimento por construção e manutenção de rede elétrica deve observar os parâmetros estabelecidos pela legislação setorial e a depreciação apurada em laudo pericial, não configurando enriquecimento sem causa.”

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 884; Resolução nº 229/06 da ANEEL, art. 9º, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, DJe 29/08/2012;
STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 18/12/2009;
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14/04/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi contraditório, já que não poderia o juízo aplicar sobre os R$ 23.714,65 nova correção, sob pena de dupla atualização.

Salienta que a manutenção do parâmetro de correção fixado em sentença implica em enriquecimento sem causa do Embargado.

Assevera que o ressarcimento deve ser calculado nos limites estabelecidos pela legislação setorial (art. 9º, §1º, III da Resolução 229/06), que, por sua vez, utiliza na base das fórmulas os valores comprovadamente despendidos pelo usuário e considera a depreciação, o que seguido pelo perito judicial.

Aduz que a rede elétrica tem prazo de validade determinado – e devem ser substituídos com periodicidade determinada – sendo que, transcorrido este prazo a rede deixa de ter valor econômico.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados, redefinindo o termo inicial de correção monetária.

O Embargado apresentou sua manifestação, no id. 252386655.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi contraditório, já que não poderia o juízo aplicar sobre os R$ 23.714,65 nova correção, sob pena de dupla atualização.

Salienta que a manutenção do parâmetro de correção fixado em sentença implica em enriquecimento sem causa do Embargado.

Assevera que o ressarcimento deve ser calculado nos limites estabelecidos pela legislação setorial (art. 9º, §1º, III da Resolução 229/06), que, por sua vez, utiliza na base das fórmulas os valores comprovadamente despendidos pelo usuário e considera a depreciação, o que seguido pelo perito judicial.

Aduz que a rede elétrica tem prazo de validade determinado – e devem ser substituídos com periodicidade determinada – sendo que, transcorrido este prazo a rede deixa de ter valor econômico.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo.

O
decisum
embargado consignou, ainda, que é incontroverso nos autos o fato de que a instalação foi feita e está em conformidade técnica com o necessário para se conectar com a rede gerida pela Embargante, tanto que foi admitida/inserida sem ressalvas, conforme se infere da fatura emitida pela própria parte ré relativa ao fornecimento/utilização de energia elétrica no imóvel.

Por sua vez, os Embargados comprovaram terem efetivamente construído rede de energia elétrica, bem, como, os gastos dispendidos com a manutenção da rede elétrica instalada em sua propriedade.

Vale ressaltar, ainda, que a regra imposta na Resolução nº 229/06 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para a incorporação de redes particulares pelas concessionárias de energia, prevê, em seu art. 3º, que as redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária de distribuição.

Assim, a incorporação é obrigatória, seja ela fática ou jurídica. Também é obrigatório o ressarcimento ao proprietário dos valores despendidos com a construção, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do art. 884 do Código Civil.

Desta maneira, se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.

Logo, verifica-se que não deve prosperar o argumento de que os Embargados não apresentaram projeto elétrico ou documento que comprove a construção da rede, uma vez que os apelados apresentaram provas dos gastos com manutenção e fotos da rede instalada.

Não bastasse isso, foi produzida prova nos autos, através de perícia judicial, tendo o laudo atestado a construção e manutenção por parte dos Embargados.

Igualmente, tem-se que o valor fixado para o ressarcimento não foi arbitraria, mas sim com base em laudo pericial, que inclusive fez o orçamento de quanto custaria a obra na atualidade e depois aplicou um cálculo de depreciação, ajustando o valor conforme realidade do presente caso. Veja-se:

“(...) I. A rede de energia elétrica objeto da lide estava em pleno funcionamento na data da vistoria, contendo extensão de 1.600m (um mil e seiscentos metros). II. Para a construção de rede de energia elétrica como a da lide na data atual, o valor médio total perfaz a importância de R$ 42.026,17. III. Após as análises realizadas e a depuração do valor dos itens conforme tab. XVI - AREN2015674 o valor a ser restituído pela construção e manutenção comprovada de rede de energia perfaz o importe de R$ 23.714,65 (VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). (...)”.

Assim, fica claro que o valor gasto na implementação da rede elétrica foi apurado, mas não corrigido, pois de análise ao laudo pericial pode-se verificar que o perito apenas se preocupou em mensurar quanto os autores gastaram na construção do ramal.

Sendo assim, não há omissão ou contradição no acórdão embargado, visto que a decisão proferida por este Tribunal contemplou os argumentos essenciais apresentados pelas partes e forneceu uma fundamentação adequada para sua conclusão, não havendo omissão que justifique a necessidade de sua suplementação, tal como mencionada pela parte Embargante.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025